Tribunal: TJES
Processo: 5008910-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008910-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WANDERSON BORCHARDT

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

COMETIMENTO DE FALTA GRAVE.

REGRESSÃO
PARA O
REGIME
FECHADO.

ART. 118,
I
, DA L
EI DE EXECUÇÃO PENAL
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
E
m que pese os argumentos manejados pela defesa, a regressão do regime de cumprimento de pena
do reeducando
é medida que se impõe.
É o que reza o art. 118,
caput
, e inciso
I, da L
ei de
E
xecução
P
enal
, segundo o qual a
“
execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou
falta grave
.”

2
.
A
o cometer a falta grave e
f
rust
rar
os objetivos da execução penal,
deve
o reeducando se
r tratado de forma diversa daquele que
cumpre as condições
impostas pelo juízo
e
possui bom comportamento.
Ademais,
ao contrário do alegado pelo nobre causídico, o
agravante

já
havia
pratic
ado uma
falta grave em 2022 (fuga),
não havendo desproporcionalidade na imposição de perda de dias remidos e outras benesses, além da regressão ao regime fechado.

3
.
Recurso
conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
50
08910
-
92
.20
24
.8.08.00
00

AGRAVANTE
:
WANDERSON BORCHARDT

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
WANDERSON BORCHARDT

em face d
a

r.
decisão pro
latada
pel
o
MM.
Ju
i
z d
e Direito da
2ª
V
ara
Criminal de Colatina
, que,
nos autos
tombados sob o
nº 000
0740
-
58
.20
18
.8.08.00
56
,

homologou a falta grave cometida pelo reeducando, determinando a interrupção do marco inicial para os benefícios da execução, a
regre
ssão do
regime
prisional
para o fechado
,
além da revogação de eventuais benefícios concedidos.

Em suas razões
recursais
(fls. 01/08 – ID 8950721)
, a defesa
alega que: I) a infração disciplinar
ocorreu
no dia 14/02/2023, mas a
decisão que homologou a falta grave foi prolatada apenas em 19/01/2024, quase um ano após os fatos, tendo o agravante permanecido no regime semiaberto durante todo esse período; II) não é justo agora ser aplicada a regressão para o regime fechado;
III) o
agravante
encontrou a droga no chão da quadra onde ocorre o banho de sol e faria uso do entorpecente para amenizar o sofrimento pela falta que sente dos filhos; IV) é dependente químico desde os 12 anos de idade; V) o reeducando, além deste fato, não tem histórico de transgressões
no meio
prisiona
l. A
lmeja a redução da sanção disciplinar aplicada, sobretudo quanto à regressão
para
o regime prisional
fechado
, já que o recorrente confessou a prática da falta grave e colaborou com o Juízo da Execução.

Contrarrazões
pela manutenção do
decisum
(fls.
09/13
– ID 8950721).

O ilustre magistrado realizou j
uízo de retratação negativ
o
(
fls. 56
/57

–
ID
8950724
).

Em seguida, o
Parecer da Procuradoria de Justiça pel
o desprovimento do recurso (ID
8983130
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de

admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Após compulsar os autos,
entendo que
a regressão do regime de cumprimento de pena
do reeducando
é medida que se impõe.
É o que reza o art. 118,
caput
e inciso
I, da L
ei de
E
xecução
P
enal
, segundo o qual a
“
execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou
falta grave
.”

O
caderno processual revela que
o a
gravante, interno do Presídio Semiaberto de Colatina (PSMCOL), foi alvo de revista no dia 14/02/2023, junt
o

a
outros integrantes da unidade prisional, sendo encontrado consigo uma bucha de maconha
.

Assim
, ao cometer a falta grave e
f
rust
rar
os objetivos da execução penal,
deve
o reeducando se
r tratado de forma diversa daquele que
cumpre as condições
impostas pelo juízo
e
possui bom comportamento.
E
como visto, a legislação não
manifesta
óbice para fins de regressão em ca
s
os como tai
s.

Ademais,
ao contrário do alegado pelo nobre causídico, o
agravante

já
havia
pratic
ado uma
falta grave em 2022 (fuga),
não havendo desproporcionalidade na imposição de perda de dias remidos e outras benesses, além da regressão ao regime fechado.

Portanto, repita-se, o cometimento de
falta grave
durante a execução de pena privativa de liberdade gera um juízo de reprovabilidade intenso, exigindo uma resposta proporcional do Estado, sendo a regressão apta para tal finalidade.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. REGIME ABERTO. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O regime aberto é pautado no senso de responsabilidade e autodisciplina, conforme art. 36 do Código Penal. Ainda nesse artigo, no §2º, o legislador pátrio definiu que o condenado será transferido do regime aberto caso frustre os fins da execução. Dessa forma, a partir do momento em que o reeducando, estando ciente das condições impostas a ele, não se apresenta em juízo, resta clara a frustração da execução. 2. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Execução Penal nº 5002935-26.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Relator Desembargador Fernando Zardini Antonio, julgado em 27/04/2023)

Diante do exposto, sem delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)